Tribunal: TJMT
Processo: 1008915-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008915-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOCENTE. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VIGÊNCIA E ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE EDITAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA ADMINISTRATIVA INTERNA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão liminar que determinou a suspensão dos efeitos de convocação oriunda de edital posterior e determinou a convocação de candidata classificada em edital anterior, com fundamento na violação à ordem classificatória e em suposta preterição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a candidata, ao solicitar seu reposicionamento ao final da lista, renunciou a eventual direito à reconvocação futura; e (ii) saber se a aplicação retroativa de norma administrativa interna pode prevalecer sobre as regras do edital vigente à época da necessidade de contratação.

III. Razões de decidir

3. A cláusula editalícia que prevê o reposicionamento do candidato declinante não implica sua eliminação do certame, assegurando a expectativa de convocação, respeitada a ordem classificatória.

4. A Administração Pública está vinculada às regras do edital e não pode alterá-las unilateralmente por meio de orientação administrativa posterior, sob pena de ofensa à legalidade, à impessoalidade e à segurança jurídica.

5. A existência de decisão administrativa que suspendeu os efeitos do edital posterior, por indícios de irregularidade, reforça a plausibilidade do direito invocado e justifica a medida judicial de preservação da ordem jurídica e do interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reposicionamento voluntário do candidato ao final da lista de aprovados em processo seletivo simplificado não implica renúncia ao direito à futura convocação, enquanto vigente o edital. 2. A Administração está vinculada às regras previstas no edital vigente à época da necessidade de provimento da vaga, sendo vedada a aplicação retroativa de orientações administrativas supervenientes em prejuízo da ordem classificatória.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 12.016/2009, art. 7
o
, III.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000542-32.2025.8.11.0005, impetrado pela Recorrida, deferiu liminar, para suspender os efeitos da convocação dos candidatos aprovados no Edital n. 021/2024, determinando, ainda, a convocação da Impetrante/Agravada e dos demais classificados no Edital n. 020/2023, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia.

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que
a convocação da parte Recorrida foi realizada no início de fevereiro de 2024, conforme previsto no Edital n. 020/2023, mas, na ocasião, a própria candidata declinou expressamente da vaga, solicitando formalmente que fosse posicionada no final da lista de classificados.

Afirma que a Administração atendeu ao pedido da Agravada, que passou a figurar no final da lista, e, assim, foi devidamente respeitada a ordem cronológica e classificatória dos certames.

Argumenta que, após a recusa da Recorrida, deu continuidade às convocações dos demais classificados do Edital n. 020/2023 e, após o esgotamento da lista, iniciou a convocação dos candidatos aprovados no Edital n. 021/2024, obedecendo rigorosamente os critérios de necessidade administrativa e ordem dos processos seletivos.

Defende que a parte Agravada não possui direito líquido e certo à reconvocação prioritária, uma vez que integra cadastro de reserva e manifestou, voluntariamente, interesse em permanecer no final da lista.

Enfatiza que a decisão recorrida, ao impor a convocação da Recorrida à frente de outros candidatos classificados em edital posterior, viola os princípios da legalidade, da conveniência administrativa e da continuidade do serviço público, notadamente no início do semestre letivo, previsto para 26/02/2025, comprometendo a manutenção regular do quadro docente e a prestação adequada do serviço educacional.

Por fim, afirma que preencheu os requisitos legais e requer a concessão do efeito suspensivo.

Determinei a redistribuição do Recurso ao Des. Deosdete Cruz Júnior, membro da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 276583354, págs. 01//03).

A Agravada comparece aos autos, informando que o Edital n. 021/2024 encontra-se
sub judice
e os seus efeitos estão suspensos (id. 277253872, págs. 01/03).

O Des. Deosdete Cruz Junior entendeu que, em vista de não haver conexão entre os RAIs, determinou a devolução do Recurso ao Relator originário (id. 277901364, págs. 01/02).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 278274864, págs. 01//04).

A parte Recorrida apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu não provimento (id. 284336366, págs. 01//04).

A Agravante compareceu aos autos, requerendo a retração da decisão que negou o efeito suspensivo (id. 284394874, págs. 01/03).

O Pleito foi indeferido (id. 287369893, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo provimento do Agravo (id. 290684881, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que deferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1000542-32.2025.8.11.0005, impetrado pela Recorrida.

Denota-se dos autos que Luliane Machado Cardoso impetrou Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, em face de ato atribuído ao Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas – FACISA –, da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, consubstanciado na preterição de sua convocação para contratação temporária no curso de Administração, regida pelo Edital n. 020/2023, mesmo após o surgimento de novas vagas.

A Impetrante narrou, na inicial, que foi aprovada no referido certame na 6a (sexta) colocação, cuja validade se estende até 20/08/2025, sendo este o único edital vigente à época da solicitação da Coordenação de Curso, datada de 05/02/2025, para convocação de pelo menos 02 (dois) professores.

Informou que o Impetrado deixou de convocar os candidatos remanescentes do Edital n. 020/2023 e, posteriormente, promoveu a convocação de classificados oriundos de edital diverso (Edital n. 021/2024), este último publicado após a necessidade de provimento das vagas.

Aduziu que a conduta da autoridade coatora afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, isonomia e segurança jurídica, porquanto a convocação deveria ter observado a lista de aprovados no edital então vigente.

Sustentou que a supressão de seu direito líquido e certo decorreu da indevida aplicação retroativa do entendimento exarado no Ofício Orientativo n. 001/2025 – PRAD/PROEG –, publicado em 20/02/2025, o qual autorizou contratações simultâneas de professores já contratados, prática até então inexistente.

Alega, por fim, que tal irregularidade ocasionou a indevida ocupação das novas disciplinas por candidatos já contratados, gerando evidente lesão a seu direito, razão pela qual requer a concessão de liminar para determinar a imediata convocação dos classificados do Edital n. 020/2023, afastando a aplicação do novo entendimento normativo e suspendendo os efeitos das convocações oriundas do Edital n. 021/2024, até o julgamento final da presente ação mandamental.

A Magistrada singular deferiu o pleito liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, estando presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
DEFIRO
o pedido liminar para
suspender os efeitos da convocação dos candidatos do Edital no 021/2024
e
afastar a aplicação retroativa do Ofício Orientativo no 001.2025 - PRAD PROEG
, no que tange à contratação simultânea de candidatos pela UNEMAT, e ainda,
determinar a convocação da Impetrante e dos demais classificados do Edital no 020/2023
, respeitando-se os exatos termos do Edital no 020/2023, assim como as áreas e a ordem de classificação dos candidatos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).” (Sic).

Contra essa decisão, a
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre salientar que o Edital n. 020/2023, da UNEMAT, que rege o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor da Educação Superior, estipulou regras claras e vinculantes às partes envolvidas.

Conforme dispõe o item 8.5, do referido Edital, o não comparecimento do candidato convocado no prazo previsto acarreta, de consequência, sua inserção no final da lista de classificados, não havendo previsão de eliminação sumária do certame ou de renúncia tácita ao direito à futura contratação.

Sendo assim, a norma editalícia garante, ainda que de forma subsidiária e residual, a preservação da expectativa de direito do candidato que, embora declinante no primeiro momento, permanece vinculado à ordem classificatória, aguardando reconvocação em caso de surgimento de nova vaga.

A Administração Pública, quando realiza concurso ou seleção simplificada, encontra-se adstrita aos princípios constitucionais da legalidade, da vinculação ao edital, da impessoalidade e da isonomia.

Essas diretrizes impõem à autoridade administrativa o dever de observar rigorosamente os critérios previamente definidos, sem que possa modificá-los, de forma unilateral, por meio de normas internas ou orientações administrativas supervenientes.

Com efeito, o Ofício Orientativo n. 001/2025 – PRAD/PROEG –, cuja aplicação retroativa foi afastada pela decisão atacada, não possui o condão de alterar os parâmetros fixados no Edital originário, sob pena de violação à segurança jurídica e ao devido processo legal administrativo.

Deve-se registrar que o mencionado Ofício, caso fosse aplicado, estabelece que as convocações de candidatos classificados poderiam ocorrer, mas respeitando a vigência do edital mais antigo para o mais atual,
in verbis
:

“[...] 1. Havendo necessidade de contratação, o candidato classificado poderá ser convocado, conforme os critérios já estabelecidos nos editais de seleção vigentes,
respeitando-se: a vigência do edital mais antigo para o mais atua
l, as áreas e a ordem de classificação dos candidatos.” (id. 186202767, págs. 01/02 – autos de origem).

Ademais, a suspensão das convocações relacionadas ao Edital n. 021/2024 foi determinada por Decisão Cautelar- CAP n. 2024/63834-A, proferida pela própria Recorrente, em vista de indícios de irregularidades no referido certame (id. 27725871, pág. 01).

Tal fato compromete, de forma objetiva, a validade e a legitimidade das contratações nele baseadas, impondo ao Poder Judiciário, por força do princípio da precaução, a adoção de medidas conservatórias voltadas à preservação da ordem jurídica e dos direitos dos candidatos regularmente classificados em edital anterior.

A Agravada foi regularmente aprovada no Edital n. 020/2023, tendo sido convocada e, por motivos pessoais, requereu o reposicionamento no final da lista, nos termos autorizados pelo edital.

Não obstante, posteriormente, viu-se preterida pela convocação de candidatos oriundos de Edital posterior, cujos efeitos estão suspensos por força de decisão administrativa, o que, por si só, reforça a plausibilidade da tese defendida na ação mandamental.

A decisão de Primeiro Grau, ao conceder a liminar para garantir a observância da ordem classificatória do Edital n. 020/2023, ancorou-se em cognição sumária suficiente, diante da presença dos requisitos do artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 –
relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito
.

O primeiro requisito decorre da combinação entre as cláusulas editalícias e os princípios administrativos acima citados, que asseguram ao candidato regularmente classificado a expectativa legítima de convocação, respeitada a ordem de classificação. Por sua vez, o segundo requisito está materializado na iminência de perecimento do direito à nomeação/contratação da Recorrida, já que a manutenção da ordem de convocação com base em edital posterior – cuja validade está ameaçada – poderia gerar a consolidação de situações contratuais ilegítimas, em prejuízo do interesse público e da moralidade administrativa.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, o que implica a sua manutenção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025